Tribunal: TJDFT
Processo: 0713151-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E DA PENSÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CARÁTER EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PARTE DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA.COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PARTE EXECUTADA. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E DA PENSÃO. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. PRECEDENTES DESTE TJDFT. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. O artigo 833, inciso IV, do CPC prevê a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria e pensões. Ocorre que o STJ firmou a compreensão de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família.
2. Diante dos termos peremptórios em que se encontra vazado o disposto no art. 854, §3o, I, do CPC, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Dessa feita, é possível concluir que o ônus probatório (art. 373, II do CPC), a respeito da impenhorabilidade, recai, com exclusividade, sobre a parte executada.
3. Volvendo os olhos ao caderno processual, tendo presente o magistério da jurisprudência do TJDFT, as evidências documentais não se revelam consistentes para lastrear qualquer alegação de que uma penhora de 10% inviabilizaria a subsistência da agravada-executada ou comprometeria o mínimo existencial e sua dignidade.
4. Ainda que fixado percentual razoável para a penhora, nada impede o seu posterior redimensionamento a depender dos efeitos concretos que a constrição vier a gerar, o que poderá ser reavaliado no futuro, observando-se a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.582.475/MG – equilíbrio entre o direito do credor e o do devedor.
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.